Tribunal: CARF
Processo: 13839.901694/2008-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.901694/2008-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.461 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
CONSTRUTORA RANALLI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO CONSTANTE
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. PRECLUSÃO
A manifestação de inconformidade instaura e delimita o contencioso
administrativo (processo administrativo). Considera-se preclusa a matéria que
não tenha sido expressamente contestada na manifestação de inconformidade,
não se pode conhecer de fatos novos em grau de recurso voluntário, ocorrendo
a preclusão consumativa em relação ao tema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Bárbara Santos Guedes e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-46.037, de 09 de maio de
2014, da 4a Turma da DRJ/REC, que não conheceu a manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte, não reconhecendo, consequentemente, o direito creditório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.901694/2008-59
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901694/2008-59

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório no rastreamento 775570455, emitido eletronicamente em 18/07/2008 (e-fl.04),
referente ao PER/DCOMP n° 38934.59532.270504.1.304-2004 (e- fls. 08 a 12).
A Declaração de Compensação foi gerada pelo programa PER/DCOMP
transmitida com o objetivo de ter reconhecido o direito creditório, oriundo de pagamento a maior
ou indevido de CSLL, no valor original de R$ 800,00, período de apuração 30/04/1999 (DARF,
código de receita 2484, arrecadado em 31/05/1999, no valor de R$ 800,00), para compensar
débitos de CSLL.
Das análises processadas foi constatado que o DARF indicado no Per/Dcomp foi
utilizado para quitar pagamento da contribuinte, não restando créditos disponível para
homologação.
Cientificado do Despacho Decisório, a Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, conforme síntese extraída do Relatório do acórdão recorrido:
A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 02/03, alegando que:
- de acordo com o Despacho Decisório, o Fisco já havia reconhecido que a contribuinte
tinha pago integralmente sua obrigação tributária com referência a competências e
tributos mencionados, não sendo necessário o PER/DCOMP supra citado. Torna-se,
assim, sem efeito a informação contida no PER/DCOMP, uma vez que o débito
informado já tinha sido extinto por pagamento;
- não se pode entender o PER/DCOMP como confissão de uma dívida, que já foi
extinta, pois a dívida (débito) mencionada e especificada é reconhecida no despacho
decisório como liquidada pelo Fisco.
Demonstrado que não há que se falar em débito da contribuinte, requer a recorrente que
sejam cancelados os débitos fiscais arrolados e supra mencionados.
A 4a Turma da DRJ/REC negou provimento à manifestação de inconformidade da
Recorrente, segundo a ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 1999
PEDIDO
DE
CANCELAMENTO
DE
PER/DCOMP.
AUTORIDADE
COMPETENTE. RITO PROCEDIMENTAL.
O julgamento pela DRJ de manifestações de inconformidade contra despachos
decisórios só é possível quando a contribuinte demonstre sua irresignação contra o que
foi decidido. De regra, compete aos Delegados das DRF, e não das DRJ, decidir sobre
pedidos de cancelamento de declarações.
CANCELAMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO. MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
No tocante à compensação, a competência das DRJ limita-se ao julgamento de
manifestação de inconformidade contra o não reconhecimento do direito creditório ou a
não homologação da compensação, não se estendendo a questões atinentes ao
cabimento da cobrança dos débitos cuja compensação não foi homologada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901694/2008-59

Direito Creditório Não Reconhecido
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ/RJ1 no dia 27/05/2014 (e-fls.
30) e apresentou recurso voluntário no dia 26/06/2014 (e-fls. 32 a 36, no qual defendeu em
síntese:
(i) Informa que não há dúvida da comprovação da liquidez e certeza do crédito
oferecido para a compensação com os débitos indicados. O direito creditório foi reconhecido em
despacho decisório da Secretaria da Receita Federal, nos autos do Processo Administrativo no
13839.002936/99-50 no valor de R$ 47.432,17;
(ii) Declara que à época, após o pedido de reconhecimento de crédito ter sido
deferido em 21/07/ 2000 e interessado em utilizar esse crédito, o contribuinte foi informado pelo
DRF de Jundiaí que a DCTF era instrumento adequado e suficiente para
pagamento/compensação do(s) tributo(s) em questão ( IRPJ, CSIL, PIS e Cofins). De fato, havia
nas DCTFs da época campo adequado para informar o débito, o pagamento por compensação e a
origem do crédito com o qual se "pagava/compensava", anexou tais documentos ao processo;
(iii) Observa que na época em análise, o Fisco não efetuou nenhum lançamento
dos débitos de ofício e que em documento emitido pela autoridade fiscal, no qual realiza a
compensação dos débitos e créditos, encontra-se a seguinte rubrica: “confissão espontânea”;
(iv) Defende que a r. decisão não analisou todos os fatos levantados pela
Recorrente e apenas manteve o despacho decisório, o qual alegou que os pedidos de
compensação que foram com atraso. Salienta, no entanto, que esses pedidos de regularização de
compensação que foram solicitados pelo Fisco são posteriores à informação de pagamento por
compensação feita através das DCTFS , em 2001, 2002 e 2003. Só em 2004, a Receita Federal
solicitou que fossem efetuadas as regularizações dessas compensações, mas o pagamento por
compensação já havia sido realizado em DCTF no vencimento da obrigação tributária;
(v) Aduz que o STJ consolidou o entendimento de que a denúncia espontânea se
caracteriza quando o sujeito passivo faz o pagamento do tributo e dos juros antes, ou no mesmo
momento em que o declara. Apenas nestas hipóteses o devedor é beneficiado com o afastamento
das multas e conclui que o pagamento por compensação informado em DCTF no prazo definido
em lei enseja o afastamento da multa moratória de 20%;
(vi) Por fim, requereu sejam reconhecidas as compensações efetuadas, sem a
cobrança da multa moratória de 20%, o que resultaria em crédito suficiente para o pagamento de
todas as obrigações informadas.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo, contudo imprescindível verificar se o mesmo atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901694/2008-59

A Recorrente apresentou Per/Dcomp alegando possuir crédito de pagamento
indevido ou a maior de CSLL. Após Despacho Decisório, a Recorrente manifesta-se no processo
apresentando defesa que, em síntese, informa estar o débito apontado no Per/Dcomp quitado.
O Relator do acórdão recorrido, com base nas informações e documentos trazidos
aos autos na impugnação, entendeu que a contribuinte pleiteava o cancelamento do Per/Dcomp,
tendo em vista a informação da Recorrente na manifestação de inconformidade que esse
Per/Dcomp estava sem efeito, em razão de pagamento do débito, e apontou a competência da
DRF para processamento e cancelamento de Per/Dcomp.
No recurso voluntário, a Recorrente declara que não está discutindo o crédito, pois
esse já foi reconhecido, e defende que o objeto do processo foi a constatação de insuficiência dos
créditos para quitar o débito em razão de aplicação de multa de mora por parte do Fisco.
Ocorre que, pelo relato acima, é possível concluir que os fatos e fundamentos
apresentados no recurso voluntário não haviam sido apresentados na manifestação de
inconformidade. Ainda, o recurso não rebate nenhum dos fundamentos e conclusões
apresentados no acórdão recorrido.
A possibilidade de conhecimento e apreciação de novas alegações e novos
documentos deve ser avaliada à luz das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal,
instituído pelo Decreto n.o 70.235, de 1972, o qual dispõe:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997):
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei n.o 9.532, de 1997);
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei n.o 9.532, de 1997)
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901694/2008-59

Ora, pelos artigos acima referenciados, verifica-se que a manifestação de
inconformidade (ou impugnação) instaura o processo administrativo e delimita a lide. Os fatos,
fundamentos jurídicos e documentos apresentados na manifestação de inconformidade serão
submetidas à DRJ (primeira instância administrativa) para análise e decisão. Da decisão
proferida em primeira instância, cabe recurso a esse Conselho Fiscal (CARF), porém não se pode
reconhecer na fase recursal de inovação dos fatos e fundamentos não trazidos na defesa.
O § 10o do Art. 74, da Lei 9.430/96, determina que da decisão que julgar
improcedente a manifestação de inconformidade caberá recurso ao Conselho de Contribuintes.
Isto é, o recurso deve se opor ao acórdão proferido em primeira instância. Contudo, o recurso
voluntário apresentado não dialoga com o acórdão recorrido, nem mesmo os documentos
mencionados no recurso foram juntados ao processo.
A competência do CARF limita-se ao julgamento de recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância (art. 25, II, do Decreto no 70.235/1972). Logo, não se
pode conhecer de recurso que pretenda a apreciação de motivos de fato e de direito não
mencionados na impugnação e, por conseguinte, não submetidos à primeira instância; além de
recurso que não impugna quaisquer dos fundamentos do r. acórdão.
Em situações como a ora em análise, opera-se a preclusão consumativa. Analisar
matéria não deliberada pela DRJ ensejaria ofensa aos dispositivos legais acima transcritos e
supressão de instância administrativa.
Esse entendimento alinha-se à jurisprudência do CARF, conforme ementas abaixo
indicadas:
PRECLUSÃO. JULGAMENTO PELO COLEGIADO DE SEGUNDA INSTÂNCIA
DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA PELO SUJEITO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento da causa é limitado pelo pedido, devendo haver perfeita correspondência
entre o postulado pela parte e a decisão, não podendo o julgador afastar-se do que lhe
foi pleiteado, sob pena de vulnerar a imparcialidade e a isenção, conforme teor do art.
17 do Decreto no 70.235/72, considera-se não impugnada a matéria não deduzida
expressamente no recurso inaugural, o que, por conseqüência, redunda na preclusão do
direito de fazê-lo em outra oportunidade. (...) (processo no 19515.000915/2004-85,
Acórdão no 9303-004.566 – 3a Turma/CSRF, Sessão de 08 de dezembro de 2016)

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Conhece-se do recurso voluntário apenas quanto a matérias impugnadas. Recurso não
conhecido quanto a matéria não trazida na impugnação, porquanto não compõem a lide
e quedou-se preclusa. (Processo n° 10410.721335/201239, Acórdão no 2301005.165 –
3a Câmara / 1a Turma Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, Sessão de 4 de outubro de
2017)

PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO
CONSTANTE NA IMPUGNAÇÃO QUE INSTAUROU O LITÍGIO.
O contencioso administrativo instaura-se com a impugnação ou manifestação de
inconformidade, que devem ser expressas, considerando-se preclusa a matéria que não
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.461 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13839.901694/2008-59

tenha sido diretamente indicada ao debate. Inadmissível a apreciação em grau de
recurso de matéria nova não apresentada por ocasião da impugnação ou manifestação de
inconformidade. Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em impugnação,
verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema. Impossibilidade de
apreciação da temática, inclusive para preservar as instâncias do processo
administrativo fiscal. Não conhecimento do recurso na matéria inovada. (Processo n°
13942.720005/201478, Acórdão no 1002000.193 – Turma Extraordinária / 2a Turma / 1a
Seção de Julgamento, Sessão de 10 de maio de 2018)

MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU SUSCITADA SOMENTE EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de matéria que não tenha qualquer tipo de relação com o auto de
infração e nem daquelas que, mesmo relacionadas à lide tributária, não tenha sido objeto
de impugnação e nem se preste a contrapor razões trazidas na decisão recorrida.
(Processo n° 14485.000203/200871, Acórdão no 2402006.121 – 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária/ 2a Seção de Julgamento, Sessão de 4 de abril de 2018)
Isto posto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital